Tribunal: TJSP
Processo: 2133890-98.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas. Alegação de ilegalidade da prisão, por violação de domicílio. Inadmissibilidade. Crime permanente. Trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas. Alegação de ilegalidade da prisão, por violação de domicílio. Inadmissibilidade. Crime permanente. Trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Réu reincidente em delito da mesma natureza. Custódia cautelar mantida. ORDEM DENEGADA.